Tribunal: STF
Processo: RHC 233876
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES, E DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ARTIGOS 121, § 2º, I E IV, 121, § 2º, I, III E IV, E 211 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



- Ciência ao Ministério Público Federal.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 839.888, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR DUAS VEZES) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA BASEADA EM DEPOIMENTOS DE OUVI DIZER E ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTOS IDÊNTICOS (ARESP N. 2.136.691/RJ). MANUTENÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE. 



    Agravo regimental improvido.” 



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado em razão da prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2°, I e IV, e artigo 121, § 2°, I , III e IV, e artigo 211, todos do Código Penal.



    Interposto recurso em sentido estrito, o Tribunal de origem negou-lhe provimento.



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na pronúncia do paciente.



    Alega que “não há que se cogitar em superação do óbice da reiteração de pedidos para se conceder ordem de ofício, até porque a matéria já foi objeto de análise e refutado por aquele Tribunal, que não conheceu do RESP. E a matéria foi provocada novamente com fundamentos diversos para se inferir a nulidade da prova”. Aduz ter sido suficiente “a afirmação da testemunha de que teria ouvido falar ser o Paciente o autor dos fatos, para tudo se tornar verdadeiro na seara criminal, inobstante este tenha alegado uma espécie de violações ao Estado de Cidadão na seara criminal, no interior de uma delegacia, onde afirma ter sido torturado, e esta tortura não necessita ser só física, é também nas maioria das vezes de natureza moral, e ao que parece, inobstante terem como buscar provas a polícia judiciária tomou a versão do indiciado que fora levado naquela DP na condição de réu e preso, passou a ser a mais pura verdade dos fatos, pois anteriormente todos os policiais achavam que era ele, e ficou sendo até a sentença de pronuncia”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Em razão disto, é que se espera seja concedido a ordem determinado a suspensão do Júri em caráter liminar, até que seja decidido o HC, e ao final seja concedida a ordem despronunciando o Paciente.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Apesar das alegações do agravante, a decisão agravada não comporta reparos. 



    Isso porque as teses levantadas tanto no agravo em recurso especial quanto neste habeas corpus foram devidamente enfrentadas naquele, em que ficou consignado que: 



    [...] Da leitura do auto de exame de corpo de delito, fl. 422, cujo periciando foi a testemunha M J A, alegada vítima de tortura, extrai-se que o perito legista dispôs a ausência de qualquer sinal de ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente. 



    Oportuno, também, a transcrição de trecho do depoimento prestado em sede judicial pelo delegado de polícia, R A, constante da decisão de pronúncia: (...) disse que o policial passou para ele que a testemunha estava colaborando e que com as informações chegaram a autoria; disse que no dia haviam acontecido diversas prisões, que os presos foram transferidos por etapas, e que a testemunha deu o depoimento no dia seguinte; disse que o exame de corpo de delito no dia em que ele foi transferido, um ou dois dias depois da saída dele da delegacia; disse que o testemunho de M a respeito da tortura na delegacia é inverídico; (...) disse que o médico legista falou que o tipo de lesão que ele disse ter sofrido ficaria no corpo por muito tempo; disse que acredita que ele mudou a versão pois o F J é conhecido por matar e mandar matar pessoas; (...) disse que as informações de que F J teria ameaçado a testemunha é informal; (...) disse que F J responde por outros processos; (...) disse que as testemunhas têm medo do F J; (...) disse que o homicídio tem relação com o tráfico de drogas; disse que M foi obrigado a trabalhar para o M contra a sua vontade, sob pena de morte; disse que F J é conhecido por colocar pânico nas pessoas; disse que o policial L estava presente na delegacia mas não estava presente durante o depoimento da testemunha; disse que a transferência da testemunha foi feita uns 2/314 dias depois; disse que haviam muitos presos e que eles foram sendo transferidos aos poucos; disse que os presos ficam presos juntos; disse que os outros presos não souberam do depoimento da testemunha; (...) (fls. 497/498 – grifo nosso). Com efeito, pela leitura dos trechos acima transcritos e, notadamente, diante do quanto exposto pelo Tribunal de origem, quando dispõe que a alegação de que a testemunha M foi torturada para prestar o depoimento em sede policial não merece prosperar, por absoluta ausência de provas, restando isolada nos autos, - grifo nosso - tem-se que, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, modificar as conclusões consignadas no acórdão impugnado, para concluir de forma diversa, a respeito da ocorrência de tortura, (...), necessitaria a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, aplicando-se a Súmula 7/STJ(AgRg no AREsp n. 613.596/DF, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 4/8/2015 – grifo nosso). 



    Em reforço: 



    [...] 



    Ainda que assim não o fosse, verifica-se que a instância ordinária fundamentou a decisão de pronúncia com suporte em diversos elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, principalmente quando destaca a presença de registros de ocorrência (fls. 03/04, 26/28, 130/132, 149/150 e 153/155), auto de apreensão (fl. 09), que descreve 1 par de algemas; boletim de ocorrência (fl. 10); guia de remoção de cadáver (fls. 14/17); registro de ocorrência de outros delitos (fls. 22/23, 36/38, 116/129, 156/165, 170/182 e 185/189); laudo de exame cadavérico (fls. 29/34); transcrição de denúncia anônima (fl. 35); laudo de exame de DNA (fls. 41/46); informações de telefonia (fls. 49/60 e 212/214); laudo de exame de objetos (fl. 78); laudo de exame em local de incêndio (fls. 83/84); auto de reconhecimento de objeto (fls. 100/101); transcrição das escutas (fls. 216/225), além dos depoimentos prestados em sede judicial. 



    [...] 



    Assim, não há que se cogitar em superação do óbice da reiteração de pedidos para se conceder ordem de ofício, até porque a matéria já foi objeto de análise e refutação por este Superior Tribunal. 



    Em face do exposto, nego provimento ao agravo regimental.” 



     



    Deveras, observo que o Tribunal a quo consignou que “a instância ordinária fundamentou a decisão de pronúncia com suporte em diversos elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, principalmente quando destaca a presença de registros de ocorrência (fls. 03/04, 26/28, 130/132, 149/150 e 153/155), auto de apreensão (fl. 09), que descreve 1 par de algemas; boletim de ocorrência (fl. 10); guia de remoção de cadáver (fls. 14/17); registro de ocorrência de outros delitos (fls. 22/23, 36/38, 116/129, 156/165, 170/182 e 185/189); laudo de exame cadavérico (fls. 29/34); transcrição de denúncia anônima (fl. 35); laudo de exame de DNA (fls. 41/46); informações de telefonia (fls. 49/60 e 212/214); laudo de exame de objetos (fl. 78); laudo de exame em local de incêndio (fls. 83/84); auto de reconhecimento de objeto (fls. 100/101); transcrição das escutas (fls. 216/225), além dos depoimentos prestados em sede judicial ”.



    Nesse diapasão, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de a via do habeas corpus ser incompatível com a discussão dos fatos no afã de modificar a decisão de pronúncia, máxime diante da afirmação no sentido de o referido provimento não estar fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase pré-processual. Nessa linha, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Magistrado de primeiro grau e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida em juízo, em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça de origem examinou a alegada ausência de indícios suficientes de autoria, destacando que os elementos indiciários foram corroborados pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo”. (RE 425.734 AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 224.045-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2023)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Não há desrespeito à regra do art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas também, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em provas reunidas na fase judicial que evidenciaram a existência de indícios suficientes de autoria. 3. Agravo interno desprovido. (HC 212.550-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/5/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELACIONEM. POSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relacionem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de expressa remissão a parecer ministerial constante dos autos. 2. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão dos pacientes ao Conselho de Sentença, sem que com isso tenha havido qualquer violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação dos pacientes. 3. Diante do quadro exposto pela instância ordinária, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173.696-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/9/2019)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, cumpre ressaltar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DO JÚRI. PRONÚNCIA. NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ: INOCORRÊNCIA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal, a encerrar a premissa segundo a qual aquele que instrui o processo-crime deve proferir a sentença, não possui caráter absoluto, de modo que eventual decisão a ele contraposta só deverá ser anulada nos casos em que houver um flagrante prejuízo para o réu ou uma incompatibilidade entre aquilo que foi colhido na instrução e o que foi decidido. Precedentes. 2. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar materialidade e indícios de autoria, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 184.041-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/1/2023)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente